Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO
I – Nos termos da Súmula 548 do eg. STJ, incumbia ao Banco-réu a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, em cinco dias úteis após o pagamento do débito que motivou a inscrição.
II - A indevida manutenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes torna incontroversa a lesão moral.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado, a verba honorária incide sobre aquele primeiro, em conformidade com o julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e o disposto no § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.
V – Apelações desprovidas.